Tribunal: TJES
Processo: 5008255-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-19.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008255-19.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ISENÇÃO PARCIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, insurgindo-se o ente público quanto à omissão sobre os critérios de atualização do crédito, à distribuição das custas processuais e ao não reconhecimento de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto aos critérios de atualização da multa administrativa, especialmente quanto à aplicação da legislação municipal; (ii) estabelecer se a condenação ao ressarcimento integral das custas processuais viola a isenção da Fazenda Pública e a sucumbência recíproca; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto aos consectários legais deve ser sanada para adequar a atualização do crédito ao regime jurídico municipal aplicável aos créditos não tributários.

A correção monetária de multa administrativa municipal deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora incidem à razão de 1% ao mês, conforme legislação local específica.

A incidência da correção monetária sobre o valor reduzido deve ocorrer a partir da sentença que fixou o novo montante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, mas, se vencida, deve ressarcir as despesas da parte contrária, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Reconhecida a sucumbência recíproca, o ressarcimento das despesas deve ocorrer de forma proporcional, sendo indevida a imposição de pagamento integral pelo ente público.

A significativa redução do valor da multa evidencia decaimento relevante da pretensão do Município, afastando a caracterização de sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A atualização de multa administrativa municipal deve observar a legislação local quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. 2. Em caso de sucumbência recíproca, a Fazenda Pública ressarce as custas processuais de forma proporcional, respeitada a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 3. A redução substancial do valor da multa afasta o reconhecimento de sucumbência mínima do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5021483-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008255-19.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que manteve a redução judicial de multa do PROCON de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O Embargante sustenta a existência de omissão quanto aos critérios de atualização do crédito, defendendo a aplicação das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997, que estabelecem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E. Alega, ainda, omissão relativa às custas processuais, argumentando que, em razão da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e da sucumbência recíproca reconhecida, não deve ressarcir integralmente as despesas da parte contrária. Por fim, pleiteia o reconhecimento de sucumbência mínima para que o ônus sucumbencial recaia totalmente sobre o Embargado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, verifico que assiste parcial razão ao Embargante.

1. Da Omissão Quanto aos Consectários Legais (Legislação Municipal)

O Embargante aponta omissão referente à aplicação do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997, que regulam a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal. De fato, a sentença mantida pelo acórdão determinou a aplicação de juros pela caderneta de poupança, o que contraria o regime jurídico próprio das multas administrativas do PROCON Municipal.

A legislação local de Vitória/ES assim prescreve:

Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Tratando-se de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E, todavia, o termo inicial de sua incidência sobre o valor reduzido deve ser a data da prolação da sentença (ou do julgamento) que liquidou o novo montante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Quanto aos juros de mora, estes devem seguir o percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme a lei específica do Município, contados da constituição em mora.

Dessa forma, conclui-se que o acórdão deve ser integrado para que a atualização do débito respeite a legislação municipal, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, esta a partir da data da sentença que reduziu o valor da multa.

2. Das Custas Processuais e do Art. 39 da Lei nº 6.830/1980

O Município insurge-se contra a determinação de ressarcimento integral das despesas processuais, citando o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes obrigatórios.

A literalidade do referido dispositivo federal dispõe:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível corrobora tal entendimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80 . ISENÇÃO. TEMA 202 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra o Banco Safra S. A ., extinguiu o processo sem resolução do mérito e o condenou ao pagamento das custas processuais, com base no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.054 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, à luz da isenção conferida pelo art. 39 da Lei n. 6 .830/1980 e do entendimento firmado no Tema 202 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .
O art. 39 da Lei n. 6.830/1980 estabelece a isenção da Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, cuja natureza seja de taxa judiciária, ainda que a execução fiscal tramite na Justiça Estadual
. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 202, pacificou o entendimento sobre a aplicabilidade da referida isenção em ações de execução fiscal, incluindo os casos de extinção sem resolução do mérito.
5. A sentença merece reforma no ponto em que condenou o Município ao pagamento de custas processuais . IV. DISPOSITIVO E TESE. 6.
Recurso provido para excluir da sentença a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais
. Tese de julgamento: Em ações de execução fiscal, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei n. 6.830/80 e o entendimento firmado no Tema 202 do STJ .” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50214836120228080024, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 20/03/2025)

No caso em tela, o Acórdão embargado reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Diante desse cenário, a condenação do ente público ao ressarcimento deve ser proporcional à sua derrota. Impor o ressarcimento integral das custas adiantadas pela parte contrária violaria a proporcionalidade inerente à sucumbência recíproca e o privilégio legal de isenção prévia da Fazenda.

Conclui-se, portanto, que diante da sucumbência recíproca e da isenção legal, o Município deve ressarcir apenas 50% (cinquenta por cento) das despesas adiantadas pela parte contrária, restando isento das demais custas.

3. Da Sucumbência Mínima

Por fim, o Embargante pleiteia o reconhecimento de sucumbência mínima. Contudo, não se vislumbra omissão ou erro neste ponto. A multa administrativa foi drasticamente reduzida de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Tal redução implica um decaimento significativo da pretensão arrecadatória estatal, o que justifica a manutenção da sucumbência recíproca tal como fixada, não se aplicando o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Desta feita, conclui-se pela rejeição deste ponto, mantendo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e determinar que:

A multa de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
seja atualizada com juros de mora de
1% (um por cento)
ao mês (Lei Municipal nº 4.452/1997) desde a constituição em mora, e correção monetária pelo IPCA-E (Lei Municipal nº 5.248/2000) a partir da data da prolação da sentença que operou a redução do valor.

O ressarcimento das despesas processuais pelo Município de Vitória seja limitado a
50% (cinquenta por cento)
das custas efetivamente adiantadas pelo Embargado, diante da sucumbência recíproca e da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.